Tribunal: TJMT
Processo: 1060885-90.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060885-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IBERE FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 919.373.611-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SANDER JOSE DA SILVA - CPF: 023.054.921-70 (APELADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA..

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de SANDER JOSÉ DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a seguraça (Id. 96056174).

O Apelante sustenta que durante a tramitação do concurso para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, o Apelado, na fase de investigação social, omitiu informações relevantes à Comissão responsável pelo concurso, e que tal fato é suficiente para excluí-lo do certame. Argumenta que em relação ao cadastro reserva para o cargo, previu expressamente a realização de Investigação Social, com caráter eliminatório, razão pela qual o Judiciário não poderia adentrar no seu mérito. Afirma que a investigação não se baseou, exclusivamente, na vida pregressa do candidato, mas em sua conduta moral.

O Apelado em contrarrazões impugnou todos os termos da Apelação (Id. 96059467).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 97129493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de SANDER JOSÉ DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1060885-90.2019.8.11.0041, concedeu a segurança (Id. 96056174).

A decisão objurgada se deu nos seguintes termos:

“Em análise da fundamentação apresentada pela comissão do concurso público (ID nº 27623807), verifica-se que a exclusão do Impetrante do certame se deu em razão de ele ter respondido aos processos nº 5156-51.2012.811.0006 (Código nº 146894) e nº 4902- 78.2012.811.0006 (Código nº 146664), com a finalidade de apurar a
suposta prática da contravenção penal de vias de fato,
sendo que o Autor não informou a existência das ações na fase de Investigação Social.

Em que pese os argumentos utilizados pela autoridade Impetrada,
entendo que os mesmo não se pautaram de razoabilidade, ainda mais pelo fato de que o Impetrante foi absolvido em sede recursal
, conforme acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 87203/2015 (ID nº 27623815).
Entendo que sua exclusão, ao que tudo indica, extrapola o rigor necessário à seleção do concurso, violando o interesse público, uma vez que, ainda que tenha assinalado que não tenha respondido a processo criminal, não restou demonstrada, in casu, a falta de honestidade do candidato, tampouco que este tenha omitido informações relevantes requisitadas pela Comissão.

Importante salientar que, em consonância aos atuais ditames do Direito Administrativo e Constitucional, é imprescindível que haja a efetiva produção de prova a fim de apurar a inidoneidade do concursando para exercer o cargo pretendido. Ademais, no Estado Democrático de Direito não é admissível a punição de uma pessoa com base em mera presunção do mal que poderá causar por conhecer ou desconhecer determinada pessoa, pressupondo-se uma predisposição ao crime.

Este subjetivismo há muito vem sendo vedado pela jurisprudência brasileira, pois a conduta imoral e incompatível com a função, capaz de fundamentar a exclusão de um candidato do certame, deve estar amparada em provas concretas, não apenas em suposições.”

Como se observa do acervo probatório, a eliminação do Apelado do certame obedeceu estritamente aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios, em face da expressa previsão no edital do requisito e a abstenção do candidato, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais, de que trata o item 14.2.1 do Edital, o qual deixou de informar a existência de apuração criminal em seu desfavor.

Assim, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou o candidato na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato. A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. A súmula 266 do STJ assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

O edital prevê que os candidatos serão desclassificados caso seja verificada conduta desabonadora, conforme item 14.4 do Edital nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018, que assim dispõe:

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

In casu
, não obstante as certidões criminais negativas, o apelado foi eliminado em razão da omissão de informar a existência dos processos nº 5156-51.2012.811.0006 (Código nº 146894) e nº 4902- 78.2012.811.0006 (Código nº 146664), ferindo o princípio da isonomia e legalidade.

Logo, percebe-se que a exclusão do Apelado não se deu em razão da existência de maus antecedentes, mas por violação ao dever de lealdade e ao próprio edital, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência se houve omissão de informação relevante e questionada de forma clara na investigação social. [

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.

1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais.

2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado nº 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado nº 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante;"o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nºs 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado"; e "como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal".

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - CANDIDATO QUE RESPONDEU A INQUÉRITO POLICIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019) 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) 3. Recurso provido.

(N.U 1004664-50.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Com efeito, verifica-se que assiste razão ao Apelante, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado, que deu efetivo cumprimento as normas previstas ao edital ao qual se submeteu o Apelado, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para
DENEGAR
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022